Tribunal: TJDFT
Processo: 0713380-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAZAMENTO. RESPONSABILIDADE PELO CONSERTO. LAUDO TÉCNICO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA PELO MORADOR. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO AFASTADA. DANO MORAL. INOCORRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar quem é o responsável pelo conserto de vazamento, a ocorrência de dano moral indenizável e de litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. A alegação de que é responsabilidade do condomínio consertar vazamento de água deve ser devidamente comprovada, notadamente se o condomínio contratou empresa que atestou que o conserto deveria ser realizado pelo morador.
5. A interrupção do fornecimento de água por dois dias não demonstra a ocorrência de dano moral indenizável, sobretudo se a responsabilidade pelo conserto do vazamento é do próprio morador e ele autorizou a interrupção do fornecimento de água.
6. A multa por litigância de má-fé é autônoma em relação à indenização pelos prejuízos sofridos pela parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A alegação de que é responsabilidade do condomínio consertar vazamento de água deve ser devidamente comprovada, notadamente se o condomínio contratou empresa que atestou que o conserto deveria ser realizado pelo morador.”
“2. A interrupção do fornecimento de água por dois dias não demonstra a ocorrência de dano moral indenizável, sobretudo se a responsabilidade pelo conserto do vazamento é do próprio morador e ele autorizou a interrupção do fornecimento de água.”
“3. A multa por litigância de má-fé é autônoma em relação à indenização pelos prejuízos sofridos pela parte contrária.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 373.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.962.275/GO, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça.